Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA CÍVEL Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 0728357-79.2020.8.07.0000 IMPETRANTE(s) Ana Carolina Fernandes Ferrão IMPETRADO(s) Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Carolina Fernandes Ferrão contra “ATO ABUSIVO E ARBITRÁRIO DO ILUSTRE SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SR. FRANCISCO ARAÚJO FILHO” (ID 18485059, p. 1). Diz a impetrante que seu cônjuge, Lucas Oliveira da Fonseca, “foi selecionado para participar de mais uma atividade capitaneada pelo INRIA, LIRMM Campus Saint Priest - Université Montpellier, consistente em missão científica, que ocorrerá dentro do contexto de um financiamento já aprovado Marie Skodowska-Curie AcJons (Individual Fellowship) no período de 01/07/2020 a 30/06/2022”. Pretendendo obter licença para acompanhamento de cônjuge, porquanto a impetrante é servidora pública estável, no cargo de enfermeira, do quadro do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), protocolou respectivo pedido administrativo em 17/6/2020, porém não houve decisão a respeito, assentando que a Secretaria teria limitado a assentar que “o processo ainda se encontra em análise pelos setores responsáveis”. Acentua fazer jus à licença requerida, com base no art. 133, I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Noticia que já formulou o mesmo pleito anteriormente, mas a Administração Pública o indeferiu, sob a justificativa de carência de servidores. Contudo, igualmente, impetrou mandado de segurança (autos n. 0706972-55.2019.8.07.0018), julgado pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Muito embora a sentença tenha denegado a ordem, interposta apelação, a Sexta Turma Cível, deu parcial provimento ao recurso para “reconhecer a ilegalidade do indeferimento da concessão da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro requerida administrativamente pela impetrante (requerimento geral no 19104191)”, garantindo-lhe a licença requestada, por meio do Acórdão n. 1214639, da relatoria do eminente Des. José Divino. Salienta que, no primeiro mandado de segurança, a licença alcançou o período de 1o/09/2019 a 30/06/2020, sendo que no presente pretende se licenciar entre 1o/7/2020 a 30/6/2022. No particular, afirma que a soma dos períodos não alcançaria o limite de 5 (cinco) anos, previstos no art. 133, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. A título de fumus boni iuris, diz que sua pretensão está amparada no art. 133 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, além de o Tribunal já ter reconhecido seu direito em julgamento anterior, consoante já alinhavado. Por sua vez, aduz existir periculum in mora por já estar morando em Montpellier/Paris, por força da licença anterior, conseguida judicialmente. Requer, portanto, a “concessão de liminar inaudita altera pars, a fim de que seja concedido o direito a Impetrante a Licença para acompanhamento do seu cônjuge requerida, consagrada no Art. 133 da Lei Complementar do DF n. 840/2011”. No mérito, que seja concedida a ordem, confirmando-se a decisão liminar concessiva. Deu à causa o valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco) reais. Apesar da guia de custas ao ID 18485070, p. 1, não houve o respectivo pagamento. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou sua remessa a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, porque figura o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade coatora (ID 18485071). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 21, II, do RITDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Nessa medida, para o processamento do mandado de segurança nas Câmaras Cíveis faz-se necessário perquirir se o ato reputado ilegal, de fato, deve ser atribuído a uma das autoridades com assento no mencionado colegiado, atentando-se que a teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência (Acórdão 1190754, 07226388720188070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme relatado, aponta a impetrante ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que não teria analisado seu pedido administrativo de licença para acompanhamento de cônjuge. Todavia, de acordo com a Portaria n. 708, de 2 de julho de 2018, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal delegou competência ao Subsecretário de Gestão de Pessoas para praticar atos administrativos relativos à concessão de licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro nos termos da legislação vigente[1]. Ainda, afere-se dos autos que o processo administrativo está, até o momento da impetração, no Núcleo de Pessoal Cedidos da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (IDs 18485068 e 18485069). Logo, a apontada omissão não seria do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Diante de tal quadro, mostra-se equivocada a indicação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 2a Câmara Cível processar e julgar o presente mandamus. Ademais, o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Consigna-se, igualmente, que o anterior mandado de segurança impetrado por Ana Carolina Fernandes Ferrão (autos n. 0706972-55.2019.8.07.0018), constou como autoridade coatora o Diretor do Hospital Materno Infantil de Brasília, unidade de saúde em que a impetrante é vinculada, e tramitou regularmente na instância de origem, sendo julgado pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, com apelação dirigida à Sexta Turma Cível. Em arremate, havendo equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, essa conjuntura obsta o processamento do mandado de segurança na 2a Câmara Cível do TJDFT, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, a exemplo do precedente a seguir colacionado: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO. Nos termos do §3o do art. 6o da Lei n.o 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em se tratando de legitimidade passiva da autoridade, 3 (três) são as correntes que firmam a sua presença no polo passivo da ação constitucional: quando a apontada autoridade efetivamente pratica o ato violador do direito líquido e certo; quando a autoridade encampar o ato impugnado; ou ainda quando puder corrigi-lo. Em razão de o Governador do Distrito Federal não possuir competência legal para fixar ou alterar os critérios de notas, tampouco interferir na avaliação profissional dos candidatos, a qual é realizada pelos membros da Comissão competente, há de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 c/c 485, VI, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1184125, 07026712220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 8o Delegar ao Subsecretário de Gestão de Pessoas competência para praticar os seguintes atos administrativos: (...) X conceder licença por motivo de afastamento de conjunge ou companheiro nos termos da legislação vigente;